Tribunal: STF
Processo: ARE 1528965
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.098. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - A vedação insculpida no art. 1.021, § 3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1º do mesmo dispositivo. - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. - Agravo interno desprovido” (fl. 29, e-doc. 72). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 94).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e os incs. VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição da República (e-doc. 143). Assevera pretensa ausência de fundamentação do acórdão recorrido e pede seja declarado “que o ICMS-DIFAL não deve ser excluído da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (fl. 26, e-doc. 102).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e foi negado seguimento ao recurso pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 159).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a decisão colacionada pela Vice-Presidência do E. Tribunal Regional da 3ª Região não impede o processamento do recurso extraordinário da União. Isto porque a União desenvolve a tese de que v. acórdão vergastado negou vigência ao art. 195, I, da Constituição Federal de 1988, ao aplicar equivocadamente a orientação firmada por essa Suprema Corte no RE 574.706, tema 69/STF, para excluir o ICMS-DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS” (fl. 3, e-doc. 119).



    Salienta “que a decisão ora agravada incorreu em equívoco, ao afirmar que o acórdão analisou a tese, decidindo com base em legislação infraconstitucional” (fl. 4, e-doc. 119). 



    Assinala que, “inexistindo identidade entre o ICMS-próprio e o ICMS-DIFAL, a aplicação indevida da tese fixada no tema 69 da repercussão geral, para a extração dos valores correspondentes ao ICMS-DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS, acarreta a violação do texto constitucional, já que esses valores integram o conceito de faturamento, na forma do art. 195, I, ‘b’, da Constituição Federal, cujo dispositivo restou diretamente violado pelo v. acórdão regional” (fl. 4, e-doc. 119).



    Insiste que “houve alegação de ofensa direta aos dispositivos contidos nos art. 93, IX, art. 155, § 2º, VII e VIII, e art. 195, I, ‘b’, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 119).



    Pede “seja o presente Agravo conhecido e provido, sendo reformada a decisão agravada com o fim de ser reconhecida a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, levando à Corte Suprema a discussão ali defendida” (fl. 5, e-doc. 119).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “(...) não se verifica a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado. O C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n.º 791.292/PE, vinculado ao tema n.º 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação - ainda que sucinta - na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações” (fl. 6, e-doc. 115).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral e a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido.



    7. É de se anotar que todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ter sido impugnados pela agravante, utilizando-se dos instrumentos processuais adequados, como previsto nos §§ 1º e 2º do art. 1.030 e no caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    8. A questão de mérito discutida neste processo refere-se à possibilidade de excluir da base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS os valores referentes ao diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (DJe 2.10.2017).



    Ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela União, o Desembargador relator, a partir da interpretação da legislação tributária vigente, aplicou os fundamentos da tese de repercussão geral fixada no Tema 69, para reconhecer a possibilidade de exclusão do diferencial de alíquota do ICMS da base de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS, em decisão monocrática com os seguintes fundamentos:



    “(...) a questão dos presentes autos não carecia de maiores debates, visto que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 574.706-PR, publicado em 02.10.2017, por maioria e nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia (Presidente), apreciando o tema 69 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins’ (...)



    Seguindo esta orientação, entendia-se que o I.C.M.S. devia ser excluído da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, reconhecendo como ilegítimas as exigências fiscais que tragam tal inclusão. 



    Posteriormente, na data de 13/05/2021, foram julgados os embargos de declaração que aguardavam apreciação pelo Plenário do Supremo, sendo que, por maioria, acolheu-se em parte os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).



    Especificamente, quanto ao ICMS-Difal (Diferencial de Alíquota), sendo este a diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS do Estado destino, entende a Jurisprudência Pátria que, possuindo o referido a mesma natureza do imposto principal e integrando o seu valor faturado, deve também ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. (...)



    Por fim, no que tange à compensação de valores, destaco que na data de 13/05/2021 foram julgados os embargos de declaração que aguardavam apreciação pelo Plenário do Supremo, sendo que, por maioria, acolheram-se em parte os embargos de declaração para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).



    Vê-se, assim, que foi fixado como marco temporal a data da sessão de julgamento de 15.03.2017 para aplicação do entendimento firmado no RE 574.706, admitida a produção de efeitos retroativos para as ações judiciais e administrativas protocoladas até o julgamento do mérito do RE. Na mesma ocasião, no ponto relativo ao ICMS a ser excluído das bases de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado nas notas fiscais. 



    No caso dos autos, proposta a ação em 2022 (ID 263265923), declarado o direito à compensação, deve ser observado o limite de 15.03.2017, conforme entendimento atualmente consolidado do Supremo, sendo que o valor a ser considerado para fim da apuração do valor devido é aquele constante da nota fiscal, sem necessidade de quaisquer outras apurações quanto ao recolhimento ou não dos valores” (fls. 4-12, e-doc. 47).



    O agravo interno interposto contra essa decisão monocrática, pela qual se aplicou o Tema 69 da repercussão geral, não foi provido pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, “se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas” (fl. 29, e-doc. 72).



    Nesse contexto, o único fundamento do acórdão recorrido é de natureza infraconstitucional, referente à técnica de motivação das decisões judiciais prevista no Código de Processo Civil.



    10. Mesmo que se pudesse considerar os fundamentos da decisão monocrática proferida pelo Desembargador relator, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral, na espécie em exame, o Tribunal de origem promoveu a adequação das alegações recursais à tese fixada no Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, não sendo possível nem necessário rever o acórdão recorrido nesta sede recursal.



    No exercício da competência recursal prevista no inc. III do art. 102 da Constituição da República, é vedada a atuação do Supremo Tribunal Federal como revisor de julgados de jurisdição inferior, nos quais, a partir de contexto fático exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias, aplicada a sistemática da repercussão geral ou proferida decisão em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.



    11. Sobre a alegada ofensa à al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta, nestes termos:



    “A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de exclusão do ICMS-DIFAL (diferença entre alíquotas estadual e interestadual do ICMS) destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    A Turma julgadora considerou que o ICMS-DIFAL possui a mesma natureza do ICMS cobrado nas operações internas e, portanto, não compõe a receita ou faturamento do contribuinte, transitando apenas pela contabilidade da empresa até ser repassado ao Fisco. Consignou que a orientação firmada pela Suprema Corte no RE 574.706 é aplicável à hipótese, de modo que o contribuinte faz jus à compensação dos valores recolhidos a título da inclusão do ICMS-DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS a partir de 16.03.2017. 



    Conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, a análise da controvérsia perpassa, inexoravelmente, pelo exame da legislação infraconstitucional, de modo que eventual afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta (ofensa reflexa), o que não legitimaria a interposição do apelo extremo” (fl. 5, e-doc. 115).



    Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a matéria relativa à inclusão do ICMS-Difal na base de cálculo do PIS e da Cofins tem natureza infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS-DIFAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.098 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1454941 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS-difal. Base de cálculo do PIS e da COFINS. Exclusão. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Tema nº 660. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que i) a questão debatida nos autos acerca da inclusão do ICMS-difal na base de cálculo do PIS e da Cofins não tem natureza constitucional e ii) em certos casos, essa discussão ainda demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de sua fixação nas instâncias de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF” (RE n. 1.456.703-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.3.2024).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a composição da base de cálculo dos tributos em exame também exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. ICMS-DIFAL. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.469.440-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em controvérsias análogas à deste processo e nas quais foram aplicados os óbices jurídicos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: RE n. 1.433.682/SC, de minha relatoria, DJe 6.5.2024; ARE n. 1.531.302/SC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.1.2025; RE n. 1.468.410/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 17.4.2024; ARE n. 1.523.784/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 17.12.2024; e RE n. 1.508.833/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.11.2024.



    12. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.258.842, paradigma do Tema 1.098 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    Ainda que se refira à inclusão do ICMS recolhido antecipadamente no regime da substituição tributária, são aplicáveis os fundamentos da tese de ausência de repercussão geral fixada no precedente vinculante acima indicado, conforme decidido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.454.941/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, assentou: 



    “De se ver que a ratio decidendi daquele precedente vinculante [Tema 1.098 da repercussão geral] é integralmente aplicável a este caso, porquanto o exame da controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS-DIFAL na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS também demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência” (DJe 19.3.2024).



    Confira-se também, por exemplo, a seguinte decisão monocrática sobre controvérsia similar à deste processo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (ICMS-DIFAL) DESTACADO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PIS/COFINS. TEMA 1.098 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.491.694/RN, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 28.5.2024).



    13. Nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, desnecessárias a conversão deste recurso em recurso especial e a posterior remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, pois o fundamento da necessidade de análise da legislação infraconstitucional não é o único óbice processual para a negativa de provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.258.896-ED-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou: 



    “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (Plenário, DJe 20.5.2022).



    Nada há prover em relação às alegações da agravante.



    14. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora